Tribunal: TJDFT
Processo: 0728193-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008, ART. 61, § 1o. ISENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial para: “(i) declaração de inexistência de relação jurídica tributária entre a parte autora e o réu em relação à contribuição social sobre seus proventos de aposentadoria; e (ii) para condenar o réu a restituir à autora a quantia de contribuição social descontada a partir 04/2021 a 03/2025 , sem prejuízo das parcelas que venceram no curso do processo, com correção a partir da data de cada desconto realizado”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77813006).
3. Em suas razões recursais, o réu sustenta a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que o reconhecimento da doença incapacitante demandaria a realização de perícia técnica complexa, providência incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. No mérito, aduz que a concessão de isenção total ou parcial da contribuição previdenciária pressupõe o acometimento por uma das moléstias previstas na legislação que disciplina a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física. Alega que, embora a autora tenha sido aposentada por incapacidade laborativa, a enfermidade que a acomete não se encontra elencada entre as doenças graves consideradas para fins de isenção do IRPF. Defende que, mesmo havendo previsão legal de redução da contribuição previdenciária, tal benefício não pode ser automaticamente estendido aos servidores estaduais ou distritais sem norma específica que defina quais doenças autorizam a limitação. Por fim, pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária dos valores a serem restituídos.
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a determinar: a) se é possível, em caso de aposentadoria por invalidez, a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre proventos que não excedam o dobro do teto do RGPS; b) qual o índice de correção aplicável à restituição dos valores indevidamente recolhidos.
III. Razões de decidir
6. De início, rejeito a alegação de incompetência do Juizado, porquanto desnecessária a produção de prova pericial, sendo suficiente a documentação acostada aos autos para análise da matéria.
7. Dispõe o art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 que a contribuição previdenciária devida pelos segurados inativos e pelos pensionistas incide sobre a remuneração de contribuição. Todavia, quando o beneficiário da aposentadoria ou o titular da pensão for portador de doença incapacitante, a exação incidirá exclusivamente sobre a parcela dos proventos que exceder o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
8. No caso, restou comprovado que a recorrida é aposentada por invalidez, consoante laudo datado de 18/02/2021 (id. 77812985 p. 4). Ainda consta que seus proventos são inferiores ao dobro do teto do RGPS.
9. Nesse contexto, faz jus a autora à isenção da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS.
10. Quanto aos valores a serem restituídos melhor sorte assiste ao recorrente, porquanto o valor da condenação deve ser atualizado pela Taxa Selic, uma vez que se trata de verba relacionada à contribuição previdenciária que resultou em indébito tributário.
11. Assim, aplicam-se as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estabelece a correção dos créditos tributários pelo INPC até 31/05/2018. A partir de 01/06/2018, data de vigência da Lei Complementar no 943/2018, a atualização deve ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, sem cumulação com juros moratórios, considerando que essa taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp repetitivo no 1.495.146/MG).
12. Ainda, observa-se que, após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, a atualização monetária deve seguir a Taxa Selic.
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para estabelecer que a atualização do débito deve observar os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, impondo-se a aplicação da Taxa Selic, por se tratar de verba tributária. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______________________________
Dispositivo relevante citado: LC no 769/2008, art. 61; LC no 435/2001; LC no 943/2018.
Jurisprudência relevante: STJ, REsp repetitivo no 1.495.146/MG.